Tribunal: TJSP
Processo: 3001497-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. NOVO LIMITE. Pretensão de aplicação imediata da Lei 17.205, de 07 de novembro de 2019, que alterou o limite para obrigações de pequeno valor. Inadmissibilidade. Trânsito em julgado do título judicial ocorrido antes da vigência da lei. Marco legal a ser observado, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e precedentes desta E. Corte.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. NOVO LIMITE. Pretensão de aplicação imediata da Lei 17.205, de 07 de novembro de 2019, que alterou o limite para obrigações de pequeno valor. Inadmissibilidade. Trânsito em julgado do título judicial ocorrido antes da vigência da lei. Marco legal a ser observado, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e precedentes desta E. Corte. Manutenção da segurança jurídica. Situação consolidada. Mantida a decisão que determinou a aplicação da Lei no 11.377/2003. Recurso não provido.